Tribunal: TJDFT
Processo: 0719527-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO DO BEM. DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL.

1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. Complementando tal previsão, o artigo 120, caput, do referido diploma discorre que “a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”.

2. Se há dúvidas sobre a legítima propriedade do automóvel e sobre a vinculação do bem ao crime de tráfico de drogas, somente após detida análise das provas a serem produzidas no curso da ação penal é que o Juízo singular terá elementos para decidir acerca da restituição pretendida.

3. Recurso não provido.